Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por PRISCILA RAIKA PEREIRA CHAGAS, PETERSON PEREIRA CHAGAS e VERONIKA SVETLANA SOUTO em face à sentença que julgou procedente o pedido e, ao decretar a interdição de Adegilson Soares Chagas, os nomeou curadores. Compulsando os autos, verifico que a douta Procuradora de Justiça pugnou pelo retorno dos autos após manifestação dos apelantes acerca da preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, conforme parecer colacionado no ID 34190111. Desta feita, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 13/09/2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511